Tribunal: TJSP
Processo: 1024230-57.2015.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Reparação de danos. Autor que é instalador de TV a cabo e sofreu acidente com descarga elétrica. Sequelas e restrições permanentes. Responsabilidade civil extracontratual de concessionária de fornecimento de energia elétrica. Prestação de serviços públicos. Matéria da competência da Seção de Direito Público, composta pelas 1a à 13a Câmaras. Resolução no 623/2013

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Reparação de danos. Autor que é instalador de TV a cabo e sofreu acidente com descarga elétrica. Sequelas e restrições permanentes. Responsabilidade civil extracontratual de concessionária de fornecimento de energia elétrica. Prestação de serviços públicos. Matéria da competência da Seção de Direito Público, composta pelas 1a à 13a Câmaras. Resolução no 623/2013 deste Tribunal (art. 3o, inc. I. 7, "b"). RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação.